Tribunal: TJSP
Processo: 1005622-44.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes do

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes do C. STJ - Preliminar suscitada pela autora afastada".

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a legalidade dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora – Contratação de empréstimo consignado comprovada por meio de contrato assinado digitalmente, mediante biometria facial - Operação celebrada após o fornecimento de cópia de documento pessoal da autora, assinatura digital e "selfie" – Existente a relação jurídica entre as partes – Legítimos os descontos levados a efeito pelo banco réu, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – Sentença mantida – II- Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."